Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. NULIDADES. ARTIGO 1.009, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS RÉUS. RECONHECIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO. ALIENAÇÃO PARENTAL. VÍTIMA. PESSOA IDOSA. RÉUS. PARENTES, CUIDADORES E PORTEIROS. INCIDÊNCIA DA LEI 12.318/2010. ANIMOSIDADE ENTRE IRMÃOS E ÓBICES À CONVIVÊNCIA COM A IDOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL.
1. As alegações de nulidade dos atos processuais praticados e das decisões proferidas, não suscetíveis de serem questionadas em agravo de instrumento (artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil), devem ser afastadas em razão de não ter sido comprovado, no caso, qualquer vício insanável ou prejuízo às partes.
2. Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias.
3. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, visto que o juiz a quo fixou que o ponto controvertido da demanda era o reconhecimento da existência de alienação parental perpetrada pelos apelados/réu contra os apelantes/autores, com pedidos de obrigação de fazer e de não fazer voltados a coibir as práticas de violência intrafamiliar, que visavam obstaculizar a convivência familiar da idosa com sua filha e netos, bem como entendeu que as provas pericial, testemunhais e documentais produzidas eram suficientes para a análise do objeto da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas.
4. Nos termos do artigo 489, §1°, inciso IV, do Diploma Processual Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes e a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença nestes casos.
5. No julgamento de agravo de instrumento correlato a estes autos, reconheceu-se que a exclusão dos litisconsortes passivos na fase inicial desta demanda se revelaria prematura, de modo que a instrução probatória completa era necessária, a fim de se apurar se os porteiros que trabalhavam no edifício da residência da idosa, bem como se os cuidadores que a ela prestavam serviços pessoais estavam praticando (ou não) atos de alienação parental em seu desfavor, razão pela qual entendeu-se pela possibilidade de que tais réus pudessem contribuir na prática de atos destinados à desconstituição da imagem de um dos parentes da idosa e que fossem partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide.
6. Embora o juízo sentenciante, em razão do decidido no agravo de instrumento supracitado, não pudesse ter reconhecido a ilegitimidade passiva dos porteiros e dos cuidadores da idosa, competindo-lhe julgar o mérito desta demanda em relação a eles, analisando se praticaram ou não os atos de alienação parental que lhe foram imputados, tal fato não tem o condão de gerar a nulidade da sentença, sendo o caso de ser apenas parcialmente cassada e de ser aplicada a teoria da causa madura, conforme disposto no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que o processo se encontra em condições de julgamento e que o feito encontra-se devidamente instruído.
7. Para a configuração de ato de alienação parental, é necessário que, além da conduta, cujo rol constante no artigo 2o da Lei no 12.318/10 é exemplificativo, haja intenção em preterir o outro ente familiar de conviver com a suposta vítima ou que haja interferência em sua formação psicológica de tal maneira que ela passe a repudiar o membro da família ou que dificulte o vínculo entre eles, ônus que cabe a quem alega.
8. No caso, embora exista grande animosidade entre os irmãos e alguns óbices à convivência entre os autores/apelantes e a idosa, não há que se falar em reconhecimento de alienação parental, se o estudo psicossocial e as demais provas carreadas não constatam sua prática por parte de nenhum dos réus/apelados, seja pelos irmãos/tios dos autores/apelantes, pelos cuidadores ou porteiros do edifício onde a idosa reside, consistente em alguma forma de abuso emocional ocasionada pelos supostos alienadores (no caso, os apelados); em manipulação psicológica da vítima (no caso, a idosa) que, por tais razões, tenha passado a repudiar ou a rejeitar o membro da família (no caso, os autores/apelantes – filha e netos) em razão da destruição, desmoralização ou do descrédito da figura dos autores/apelantes que os supostos alienadores (réus/apelados) tenham depositado.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Sentença parcialmente desconstituída para reconhecer a legitimidade passiva de todos os réus e, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, julgar improcedentes os pedidos autoriais contra eles formulados.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.